Tribunal: TJPA
Processo: 0055493-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055493-14.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: MARIA DO SOCORRO NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a servidora pública Maria do Socorro Neves ajuizou ação para receber diferenças salariais retroativas. Ela alega que, desde 2005, quando completou 25 anos de serviço como professora estadual, tem direito a uma gratificação de 10% sobre seu salário, prevista em lei. Apesar de ter solicitado administrativamente esse pagamento em 2009, seu pedido não foi atendido. Ao se aposentar em 2012, a servidora ainda não havia recebido a gratificação a que teria direito.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este julgou procedente os pedidos, sendo o entendimento confirmado em fase de recurso.

Inconformado com o Acórdão, o IGEPREV interpôs Embargos de Declaração, alegando omissão do julgado quanto à não percepção de vantagem salarial por Maria do Socorro durante seu período ativo. Em contrapartida, o Estado também apresentou Embargos, sustentando obscuridade na decisão ao aplicar as Leis Estaduais nº 5.351/86 e 5.810/94 para a condenação.

Esclareço que os recorrentes possuem a nítida intenção de rediscussão de matéria, por meio do recurso, por sua vez, isto é inadmissível.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
REJEITANDO-OS
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) e ESTADO DO PARÁ,
contra Acórdão proferido pela Turma que confirmou a Decisão Monocrática da relatora que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra Sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS VENCIDOS,
ajuizado por
MARIA DO SOCORRO NEVES DO NASCIMENTO
em face dos Embargantes.

Em síntese da demanda, a Sra. Maria do Socorro Neves alega que possui direitos ao pagamento de valores retroativos a título de diferença remuneratória, em razão de não ter recebido as gratificações previstas no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/86 no exercício do cargo público efetivo, visto que após completar 25 (vinte e cinco) anos no cargo de Magistério do Estado, faria jus a gratificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento desde 2005.

Diante disso, formalizou requerimento administrativo no ano de 2009 sob nº 2010/355124, mas sem apreciação até o ajuizamento da ação. Em decorrência da demora, passou para aposentadoria por meio do Decreto nº 987/2012 sem a atualização dos seus vencimentos.

Em sentença proferida pelo Juízo, este julgou procedente a demanda.

Irresignado, o IGEPREV interpôs Apelação Cível arguindo em preliminar de mérito a sua ilegitimidade passiva para o pagamento de retroativos relativos ao período em que a autora era servidora ativa ao argumento de que sua responsabilidade se limita à gestão de benefícios previdenciários, não podendo fazer frente a despesas distintas. No mérito, defendeu que em razão do não recolhimento de contribuição previdenciárias sobre as verbas, não haveria direito à inatividade. Por fim, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs Apelação Cível e sustentou em preliminar de mérito a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu que a apelada não faz jus à percepção da gratificação de Professor AD-2, bem como alega a ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das vantagens pleiteadas pela recorrida.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento aos recursos.

Inconformados, o IGEPREV e o Estado do Pará interpuseram Agravo Interno com os mesmos fundamentos de suas Apelações Cíveis.

Em Acórdão proferido pela turma, estes confirmaram a Decisão Monocrática da relatora.

Insatisfeitos, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração para alegar omissão sobre o não recebimento de vantagem salarial pela Sra. Maria do Socorro enquanto estava na ativa. Por outro lado, o Estado também opôs o mesmo recurso, mas para alegar obscuridade sobre a aplicabilidade das Leis Estaduais nº 5.351/86 e 5.810/94 a título de condenação.

Após devidamente intimada, a Sra. Maria do Socorro apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a intenção de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização do presente recurso como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ocorrer a supressão de instância.

Sobre as razões recursais do IGEPREV, verifico que o não recebimento de vantagem salarial pela Sra. Maria do Socorro enquanto estava na ativa não merece prosperar, ante a ocorrência do pagamento por meio de ato administrativo do Estado somente a partir de fevereiro de 2010. Ocorre que a aposentada também faz
jus
a valores retroativos até o período de 20/02/2005, sendo isto suscitado na sentença, conforme Id 10792100 - Pág. 11.

Em relação a obscuridade sobre a aplicabilidade das Leis Estaduais nº 5.351/86 e 5.810/94 a título de condenação pugnado pelo Estado do Pará, verifico que o Juízo fora bem explícito em sua sentença sobre como será a aplicação nos termos do Id 10792100 - Pág. 12.

Senão vejamos:

(...)

Diante das razões acima, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, condenando os Réus ao pagamento
dos valores retroativos devidos a título de gratificação prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986, (10% sobre o vencimento), relativos ao período de fevereiro/2005 à janeiro/2010, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e terço constitucional e 13°- salário. condenando os Réus ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de gratificação prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/1986, (10% sobre o vencimento), relativos ao período de fevereiro/2005 à janeiro/2010, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e terço constitucional e 13°- salário.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos:
os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os "indices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA Ac. n° 150.259, 2°CCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE 870.947/SE, Tema n° 810 Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.
Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios

(...)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 29/08/2023)(grifo nosso)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. CRITÉRIO LEGAL É DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. SERVIDOR ESTABILIZADO. INGRESSO ANTERIOR AOS 5 ANOS DE PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19 DO ADCT. AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MENÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI N.º 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de sentença, a qual julgou procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial.

2. A parte autora, em petição inicial, afirma que possui vínculo com o Estado do Pará, na SEDUC, desde 02/10/1980. Portanto, desde outubro de 2005 faz jus ao recebimento da gratificação de 25 anos de efetivo exercício do magistério, prevista no art. 36, § único do Estatuto do Magistério do Estado do Pará, o que nunca recebeu.
(...)

4. Em sede de sentença, o juízo monocrático julgou PROCEDENTE o pedido do autor, para:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para determinar ao Estado do Pará a implementação da gratificação prevista no art. 36, p.u. da Lei 5.351/1986 no percentual de 10% nos vencimentos do autor e a pagar os valores retroativos a esse título atendida a prescrição quinquenal a contar da data da propositura da presente demanda, valor sobre o qual deverão incidir juros e correção monetária nos termos da fundamentação, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, respeitada a prescrição e o teto limite dos juizados especiais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
(...)

10. Vê-se que tal gratificação tem como
condição/critério puramente objetivo, que consiste no fato do servidor ter prestado exercício efetivo de 25 anos no Magistério. Logo, a parte autora preencheu tal requisito a partir de outubro de 2005, a contar da posse no atual cargo público.
(...)

12. Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos. (...)

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08430219320238140301 19422300, Relator: ANDREA CRISTINE CORREA RIBEIRO, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o Acórdão Proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2024